Tribunal: TJMT
Processo: 1009963-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009963-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 054.381.241-32 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES - CPF: 046.404.331-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MESSIAS MAXIMO - CPF: 067.039.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA
HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO ATENDIDOS - JULGADOS DO STJ E TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
INSUFICIÊNCIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - PROXIMIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - ARESTOS DO STF E TJMT - ORDEM DENEGADA.

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418; STF, HC 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC 638.738/SP).

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG).

Se o paciente estava em gozo de liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC no 127979).

A
proximidade da audiência de instrução e julgamento recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos. (TJMT, HC no 98343/2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009963-66.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): ODONIAS FRANÇA DE OLIVEIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1003246-20.2022.8.11.0006), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 14 da Lei no 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, a violar o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para
“suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”
(ID 129247187), com documentos (ID 129247188/ID 129247190).

O pedido liminar foi indeferido (ID 130329193).

O Juízo singular prestou informações

(ID 130617682).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Paciente que teve sua prisão preventiva decretada - Inconformismo - Impetração de habeas corpus sustentando ausência de fundamentação e violação ao princípio da homogeneidade - Liminar indeferida - Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) - Necessidade de se garantir a ordem pública tendo em vista a reiteração delituosa - É incabível concluir qual a pena e o regime inicial de cumprimento que serão eventualmente impostos ao paciente - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pela denegação da ordem
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 131503676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 20.4.2022, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Trata-se de auto de prisão em flagrante onde GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES e MATUES MESSIAS MÁXIMO foram presos pela suposta prática do delito previsto no art. 14, da Lei 10.826/2003. [...]

Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão do representado.

Atento aos autos, vê-se que todos os flagranteados possuem anotações em suas folhas de antecedentes criminais.

Com relação ao flagranteado Gabriel Pereira de Carvalho, percebe-se que este responde à ação penal, que tramita neste juízo, autos n.o 000503-59.2019.8.11.0006, pela suposta prática do crime de roubo majorado, bem como fora preso em flagrante delito, há pouco, em data de 20/03/2022, pelo suposto crime de tráfico de drogas, autos n.o 1002086-57.2022.8.11.0006. [...]

Assim, todos os representados continuam a, supostamente, praticarem crimes, muito embora já respondam por outras ações penais e/ou já foram flagrados em práticas delitivas recentemente, o que dá azo a caracterizar suposta continuidade delitiva, a qual permite a segregação da liberdade dos mesmos, ante a necessidade de manutenção da ordem pública. [...]

Denote-se que, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, os representados, supostamente, continuam a exercer a prática delitiva, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial, nos autos de APF e pelo membro do Ministério Público em sua manifestação. [...]

Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para coibir a conduta dos representados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP.

[...]

Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, c.c artigo 313, I, todos do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública e da segurança da futura aplicação da lei penal DECRETO a prisão preventiva de GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, RICHILY MARCOS DA SILVA BORGES e MATEUS MESSIAS MAXIMO [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – PJE NU 1003057-42.2022.8.11.0006)

Na audiência de custódia realizada no dia 26.4.2022, indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e coindiciados Richily Marcos da Silva Borges e Mateus Messias Máximo por entender que permanecem os motivos que ensejaram as segregações cautelares (PJE NU 1003057-42.2022.8.11.0006).

Em 2.5.2022, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente e corréus [Richily Marcos da Silva Borges e Mateus Messias Máximo] porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (PJE NU 1003246-20.2022.8.11.0006).

O paciente e os corréus apresentaram respostas à acusação em 6.6.2022, 30.6.2022 e 13.7.2022 (PJE NU 1003246-20.2022.8.11.0006).

Em 9.6.2022 e 14.7.2022, o juiz da causa indeferiu pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e corréu [Richily Marcos da Silva Borges] por entender que não houve alteração fática (PJE NU 1003246-20.2022.8.11.0006).

A audiência de instrução está designada para o dia 10.8.2022, às 14h (PJE NU 1003246-20.2022.8.11.0006).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual reponde a outra ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], cuja audiência de instrução está designada para o dia 16.8.2022 (PJE NU 000503-59.2019.8.11.0006), além de ter sido preso [em 20.3.2022], por tráfico de drogas (PJE NU 1002086-57.2022.8.11.0006).

O c. STF e o c. STJ firmaram orientação jurisprudencial no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC 135.418 - Relator: Min. Gilmar Mendes; STF, HC 135.105 - Relatora: Mina. Carmen Lúcia; STF, HC no 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017; STJ, HC 638.738/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2021).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
(www.tjmt.jus.br)

Por seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Em relação às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que o paciente foi preso [em 20.4.2022], após ter sido beneficiado com a liberdade provisória [em 20.3.2022] mediante imposição de outras cautelares, dentre as quais
“não portar armas de fogo, armas brancas, instrumentos perfuro cortantes ou contundentes
” e
“não praticar nenhuma contravenção penal, infrações, crimes de menor potencial ofensivo”,
porém
“estas

não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC no 129530/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Se o paciente estava em gozo de liberdade provisória
,
quando supostamente se envolveu em novo delito,
“as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social”
(STF, HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015).

Por efeito, as medidas cautelares não se mostram suficientes para garantia da ordem pública.

Não bastasse, a proximidade da audiência de instrução e julgamento - 10.8.2022 - recomenda preservar a instrução probatória sob controle do juiz da causa, considerada sua visão horizontal dos fatos (TJMT, HC no 98343/2014 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 3.9.2014; HC NU 005922-90.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 26.5.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022